Tribunal: TJBA
Processo: 8067726-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067726-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

AGRAVADO: DURVAL PINHEIRO SIDRINS

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. DEPÓSITO EM DINHEIRO APÓS O PRAZO LEGAL PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, em virtude do não pagamento voluntário do débito exequendo no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a oferta de cotas de fundo de investimento, no prazo legal, para fins de quitação do débito, é suficiente para afastar a incidência das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC, seguida de intempestivo depósito do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é considerado como pagamento voluntário o depósito, em juízo, da quantia devida em dinheiro, sem condicionar seu levantamento à discussão do débito. 4 - A oferta de cotas de fundo de investimento não pode ser equiparada ao pagamento voluntário, pois não representa a entrega imediata da quantia em dinheiro ao credor, mas sim uma promessa de pagamento futuro, condicionada à liquidação da aplicação financeira. 5 - De acordo com o STJ, no julgamento do REsp 1.388.638/SP (tema n. 913), as cotas de fundo de investimento são valores mobiliários, não equiparados a dinheiro. 6 - Devida aplicação das sanções previstas no art. 523, §1º, do CPC, diante da inobservância do prazo legal previsto para o pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º e 835, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2125949/GO; EDcl no AgInt no AREsp 2225813/SP; AgInt no REsp 2098817/RS; REsp 1388638/SP (Tema 913/STJ).

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8067726-97.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como Agravado DURVAL PINHEIRO SIDRINS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça